Tribunal: TJMT
Processo: 1020250-77.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020250-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS - CPF: 029.437.081-19 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 76.533.777/0040-90 (RECORRIDO), MARLON WUESLLEY DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.061.619-08 (ADVOGADO), WESLEY TOLEDO RIBEIRO - CPF: 528.868.089-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. REVISTA DE BAGAGEM EM ZONA DE VIGILÂNCIA ADUANEIRA. ATO DE FISCALIZAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCRIMINAÇÃO OU EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de suposta revista discriminatória e constrangimento durante embarque em ônibus de transporte interestadual, partindo de Foz do Iguaçu/PR com destino a São Paulo/SP. O recorrente sustenta ter sido submetido a inspeção vexatória por preposto da empresa transportadora, ao passo que a recorrida defende a legalidade da vistoria, realizada em área sujeita à fiscalização aduaneira e em conformidade com a Resolução ANTT nº 6.033/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a vistoria de bagagem realizada em área de embarque de zona de vigilância aduaneira configura ato ilícito ou discriminatório capaz de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vistoria de bagagem em zona de vigilância aduaneira integra rotina de fiscalização preventiva autorizada pelo art. 189, XIV, da Resolução ANTT nº 6.033/2023, que impõe ao passageiro o dever de abrir bagagens quando solicitado por prepostos da empresa ou agentes de fiscalização.

4.

O procedimento atende às exigências da Receita Federal, especialmente em rotas de transporte originadas em Foz do Iguaçu/PR, caracterizadas por controle aduaneiro intensificado, não se tratando de conduta arbitrária ou discriminatória.

5.

Ausente prova de seleção pessoal ou de tratamento diferenciado por motivo de cor, aparência ou qualquer outro critério vedado, não se configura ato ilícito.

6.

A mera sensação de desconforto ou constrangimento, desacompanhada de demonstração de abuso ou violação à dignidade, não enseja dano moral indenizável, pois constitui mero dissabor cotidiano.

7.

Inexistentes os elementos da responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo causal —, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A vistoria de bagagens realizada em zona de vigilância aduaneira, conforme previsão do art. 189, XIV, da Resolução ANTT nº 6.033/2023, constitui procedimento regular de segurança e não caracteriza ato ilícito.

2.

A ausência de prova de discriminação, excesso ou contato físico impede o reconhecimento de dano moral decorrente de inspeção de bagagem.

3.

Situações de desconforto subjetivo, sem comprovação de abuso, configuram meros aborrecimentos, insuscetíveis de indenização.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1020250-77.2025.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Gabriel Lopes Vieira Campos

Recorrido(s):

Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O recorrente sustenta que, em 27 de abril de 2025, ao embarcar em ônibus da empresa reclamada, partindo de Foz do Iguaçu/PR com destino a São Paulo/SP foi abordado por preposto da empresa que o teria submetido a revista pessoal e inspeção discriminatória, sob o argumento de “segurança do transporte”. Narra que o funcionário exigiu a abertura de sua mochila e realizou vistoria completa nos pertences, expondo produtos de higiene pessoal diante de outros passageiros e formulando perguntas sobre o motivo da viagem e tempo de estadia. Alega que, após a inspeção, teve a mochila etiquetada e impedida de acompanhá-lo na cabine, sendo obrigada a permanecer no bagageiro do veículo até o destino final, sem possibilidade de acesso durante o trajeto, o que lhe teria causado constrangimento e sensação de tratamento desigual, em especial por sua cor e aparência. Requer indenização por danos morais.

A empresa reclamada, por sua vez, apresenta defesa afirmando que o embarque ocorreu em local sujeito à vigilância aduaneira, razão pela qual é obrigatória a vistoria das bagagens, nos termos da Resolução ANTT nº 6.033/2023 e das exigências da Receita Federal. Assevera que a inspeção é procedimento padrão em viagens com origem em Foz do Iguaçu/PR, não havendo qualquer ato de discriminação ou abuso contra o passageiro. Argumentou que a mochila do autor foi despachada apenas porque não atendia às condições de bagagem de mão, e que o transporte foi concluído sem intercorrências ou dano comprovado, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento sem repercussão moral.

Pois bem. Conforme bem analisado na sentença, o acervo probatório não confirma as alegações de abordagem discriminatória nem de revista corporal.

O conjunto documental demonstra que o autor teve sua bagagem vistoriada em área de embarque de zona de vigilância aduaneira, o que se insere em rotina de fiscalização preventiva autorizada pelo art. 189, XIV, da Resolução ANTT nº 6.033/2023, a qual impõe ao passageiro o dever de abrir a bagagem quando solicitado,
in verbis:

Art. 189. São deveres dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:

(...)

XIV - proceder à abertura de bagagens, quando solicitado pelos prepostos da autorizatária ou pelos agentes de fiscalização;

A medida visa atender às exigências da Receita Federal, conforme expressamente reconhecido pela própria empresa, que esclareceu que embarques realizados em Foz do Iguaçu, Medianeira e Cascavel devem observar tais protocolos por se tratar de rotas sujeitas à inspeção de mercadorias provenientes do Paraguai.

Não há, portanto, prova de que o autor tenha sido selecionado por critério pessoal ou discriminatório, nem de que o procedimento tenha extrapolado o campo de segurança operacional para configurar abuso ou humilhação.

Tampouco há registro de qualquer contato físico ou “revista pessoal”, inexistindo, assim, elemento concreto a demonstrar violação à sua dignidade. O relato unilateral, embora verossímil quanto ao desconforto subjetivo, não basta para caracterizar abalo moral indenizável sem prova mínima de ilicitude ou excesso.

Ainda que se reconheça falha pontual quanto à proibição de portar a mochila na cabine, situação que poderia ter sido melhor esclarecida ao consumidor, o episódio, por sua natureza, não ultrapassa o âmbito de mero dissabor cotidiano, incapaz de atingir de forma significativa os direitos da personalidade.

Por conseguinte, ausentes os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), impõe-se a manutenção da sentença que corretamente julgou improcedente o pedido de indenização.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025